Tribunal: TJSP
Processo: 1012629-09.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação dos efeitos que não se aplica no presente caso, pois não houve deferimento de medida liminar. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido, mantendo a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.